Tribunal: TJBA
Processo: 8001071-77.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001071-77.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JANDAIRA

Advogado(s)
:
WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA, REMERSON FRANCIS SILVA CONCEICAO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
BRUNA VALERIA JATCZAK, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONFIGURAÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO APÓS O DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. LANÇAMENTO POR REVISÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO REALIZADO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. R
ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Jandaíra contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal opostos por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, declarando extinto o crédito tributário pela prescrição e reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por impossibilidade de identificação do estabelecimento relacionado ao fato gerador da Taxa de Licença de Localização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição do crédito tributário relativo ao exercício de 2008; (ii) estabelecer se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais de validade para instrumentalizar a execução fiscal; (iii) determinar se os valores depositados em garantia do juízo são suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, sendo interrompido pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

4. O crédito tributário foi constituído em 2008, referente à Taxa de Licença de Localização, e a Certidão de Dívida Ativa foi inscrita na dívida ativa em 06/10/2014, com a execução fiscal ajuizada em 23/03/2015, mas o despacho citatório somente foi proferido em 11/07/2017, quando já transcorrido o prazo prescricional de cinco anos.

5. A alegação de procedimento administrativo retificador em 2014 não afasta a prescrição, pois o Município não demonstrou a efetiva instauração do procedimento, a ciência do contribuinte, nem os efeitos sobre o lançamento original, sendo ônus da Fazenda Pública comprovar qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

6. A Jurisprudência considera necessária a instauração do devido processo legal, para que o ato revisional gere efeitos sobre o prazo prescricional do crédito tributário.

7. O Apelante sustenta a validade da CDA, argumentando que ela identifica claramente a TRANSPETRO como contribuinte e a PETROBRAS como responsável tributária, atendendo aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2º, §5º, da Lei 6.830/1980, mas tal argumento encontra-se prejudicado pela prescrição do crédito reconhecida nos autos.

8. Quanto à admissibilidade dos embargos, consta dos autos da execução fiscal o comprovante de depósito judicial no valor de R$ 370.066,73, realizado em 28/05/2024, conforme documentação juntada pela embargante. O depósito judicial constitui modalidade válida de garantia do juízo, nos termos do art. 9º, I, da Lei 6.830/1980, sendo suficiente para viabilizar a oposição dos embargos à execução.

9. A aplicação da taxa SELIC já engloba correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices de atualização, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Lei 14.905/2024, de modo que a pretensão de acrescer ao valor original correção monetária de 4,65 vezes mais multa de 16% e honorários de 10% não encontra respaldo jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001071-77.2024.8.05.0216, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JANDAIRA e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO (RECURSO), nos termos do voto da Relatora.